Tribunal: TJDFT
Processo: 0749282-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0749282-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE DAMACENO GONCALVES IMPETRANTE: BRUNNA GOMES RESENDE TARRAGÔ GIORDANO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. BRUNNA GOMES RESENDE TARRAGÔ GIORDANO em favor do paciente ANDRE DAMACENO GONÇALVES, cujo objeto é a revogação da decisão que manteve a prisão preventiva nos autos do processo n. 0700879-67.2023.8.07.0008, em trâmite perante o Tribunal do Júri do Paranoá. Na origem, o paciente, preso em flagrante delito em 25/02/2023, foi denunciado pelo crime previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia. Instaurado o incidente de insanidade mental, o laudo psiquiátrico concluiu que o paciente era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (IDs 53555429 e 53555430). Nas alegações finais, o Ministério Público pediu a absolvição imprópria sumária, com a aplicação de medida de segurança de internação (ID 53555428). A defesa sustentou violações da cadeia de custódia, absolvição sumária por negativa de autoria, impronúncia e, por fim, absolvição sumária em face na inimputabilidade (ID 53555427). Sobreveio decisão de pronúncia, que manteve a prisão preventiva do paciente (ID 53555425). Insurgindo-se contra essa decisão, a impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Em síntese, argumenta que o laudo psiquiátrico reconheceu a inimputabilidade do paciente, que não tem recebido acompanhamento ou tratamento na unidade prisional. Também defende a inexistência dos requisitos autorizadores para a manutenção da segregação cautelar (ID 53555422). FAP do paciente juntada aos autos (ID 53561802). É o relatório. Decido. A medida liminar em sede de habeas corpus é excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. O caso dos autos é de imposição imediata da medida cautelar de internação provisória. Conforme relatado, o laudo psiquiátrico concluiu que o paciente era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (IDs 53555429 e 53555430). Apesar disso, o juízo de origem, ao pronunciar o paciente, manteve sua prisão preventiva, sem a conversão em internação provisória em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Por um lado, acertada a decisão de pronúncia, porque a inimputabilidade não é a única tese defensiva, nos termos do art. 415, parágrafo único, do CPP. Contudo, o art. 319, VII, do CPP estabelece a “internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do código penal) e houver riscos de reiteração”. É o caso dos autos. Concluída a perícia que considerou ser o réu inimputável, a prisão preventiva deve ser substituída pela internação provisória, quando existentes seus motivos autorizadores. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO. FORTES INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE SOFRE DE DOENÇA MENTAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA COMPULSÓRIA. ARTIGO 319, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM IMPETRADA. 1. A prisão preventiva não é o instrumento processual penal hábil para enfrentar a situação pessoal do paciente, diante dos fortes indícios de que é portador de enfermidade mental capaz de sujeitá-lo a medida de segurança futura. 2. Na dicção do artigo 319, inc. VII, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/2011, possível a "internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração". 3. A previsão legal de internação provisória somente após a conclusão pericial definitiva da inimputabilidade ou semi-inimputabilidade não exclui juízo cautelar em momento anterior pelo magistrado, quando presentes seus pressupostos. Precedentes. 4. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA CONTRA A PACIENTE PELO REGIME DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA COMPULSÓRIA (ARTIGO 319, INC. VII, DO CPP), EM ALA DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL, ATÉ O AGUARDO DO LAUDO PERICIAL OBJETO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL JÁ INSTAURADO (ART. 149 E SEGUINTES, DO CPP). (Acórdão 1320778, 07025112620218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 5/3/2021). Na espécie, o crime imputado teria sido cometido com violência e/ou grave ameaça e há risco efetivo de reiteração delitiva, considerando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente, que teria desferido um golpe de martelo na parte de trás da cabeça da vítima, a qual foi encontrada com a cabeça esfacelada aparecendo o crânio. Em face do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelo regime de internação provisória compulsória, nos termos do art. 319, VII, do CPP. Oficie-se, com urgência, à autoridade coatora para que providencie a efetivação da medida em estabelecimento compatível com a necessidade de tratamento do paciente, na forma do art. 96, I, do CP. Solicitem-se as informações à autoridade coatora, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator